Tribunal: STM
Processo: 7000469-36.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
PARCIALMENTE ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
I - A Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito pelo
indivíduo, porque, sem quaisquer limites, constituiria um instrumento de desenfreado
questionamento das decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em
julgado.
II - Na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados os traços de sua especialização -, a
Revisão Criminal dos processos findos será cabível quando houver "erro quanto aos fatos, sua
apreciação, avaliação e enquadramento", na exata dicção do artigo 550 do Código de Processo
Penal Militar. Além disso, somente será admitida nas hipóteses definidas em numerus clausus
no artigo 551 do mesmo Código.
III - O Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada com base na sua
percepção sobre como deveria ter sido a dosimetria da pena que lhe foi aplicada. O que se
observa, in casu, é uma verdadeira segunda Apelação da Sentença, o que, seguramente, não é
cabível em sede de Revisão Criminal.
IV - Preliminar rejeitada por unanimidade.
V - Em relação aos fatos praticados em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, o
aludido lapso temporal deve ser considerado para fins prescricionais. Dessa forma, feitos os
devidos esclarecimentos, há que se decretar a extinção da punibilidade dos Requerentes, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos fatos
ocorridos entre os anos de 2009 e 2010.
VI - Os Requerentes restaram incursionados no art. 308, caput, do CPM, por 18 (dezoito) vezes.
Por conseguinte, remanescem, ainda, 15 (quinze) incursões no citado dispositivo legal que não
foram atingidas pelo manto prescricional.
VII - Revisão Criminal parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade dos
Requerentes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em
relação aos fatos praticados nos anos de 2009 e 2010, com espeque no art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, inciso VI, ambos do CPM, mantendo a pena no quantum fixado pela sentença no
patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000469-36.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTES: MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES E HILDO LIMA FERNANDES
ADVOGADO: INACIO RAMOS DE QUEIROZ NETO (OAB: PB16676)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não
conhecimento da Revisão Criminal, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a Revisão
Criminal, para declarar extinta a punibilidade dos Requerentes, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos
fatos praticados nos anos de 2009 e 2010, com espeque no art. 123, inciso IV, c/c
o art. 125, inciso VI, ambos do CPM, mantendo a pena no quantum fixado pela
Sentença no patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos
do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor) JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000469-36.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTES: HILDO LIMA FERNANDES e MARIA JOSÉ GOMES
FERNANDES.
ADVOGADO: Dr. INACIO RAMOS DE QUEIROZ NETO.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

I - A Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de
emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem quaisquer limites,
constituiria um instrumento de desenfreado questionamento das
decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em
julgado.

II - Na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados os traços
de sua especialização -, a Revisão Criminal dos processos findos
será cabível quando houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação e enquadramento", na exata dicção do artigo 550 do
Código de Processo Penal Militar. Além disso, somente será
admitida nas hipóteses definidas em numerus clausus no artigo 551
do mesmo Código.

III - O Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença
hostilizada com base na sua percepção sobre como deveria ter sido
a dosimetria da pena que lhe foi aplicada. O que se observa, in
casu, é uma verdadeira segunda Apelação da Sentença, o que,
seguramente, não é cabível em sede de Revisão Criminal.

IV - Preliminar rejeitada por unanimidade.

V - Em relação aos fatos praticados em data anterior à vigência da
Lei nº 12.234/2010, o aludido lapso temporal deve ser considerado
para fins prescricionais. Dessa forma, feitos os devidos
esclarecimentos, há que se decretar a extinção da punibilidade dos
Requerentes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, em relação aos fatos ocorridos entre os anos
de 2009 e 2010.

VI - Os Requerentes restaram incursionados no art. 308, caput, do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
CPM, por 18 (dezoito) vezes. Por conseguinte, remanescem, ainda,
15 (quinze) incursões no citado dispositivo legal que não foram
atingidas pelo manto prescricional.

VII - Revisão Criminal parcialmente procedente para declarar
extinta a punibilidade dos Requerentes pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação
aos fatos praticados nos anos de 2009 e 2010, com espeque no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, ambos do CPM, mantendo a
pena no quantum fixado pela sentença no patamar de 3 (três) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência dos
Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de
15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a
18 de março), na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento da Revisão
Criminal, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal, para
declarar extinta a punibilidade dos Requerentes, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos fatos praticados
nos anos de 2009 e 2010, com espeque no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso VI, ambos do CPM, mantendo a pena no quantum fixado pela Sentença no
patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão.

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal requerida por HILDO LIMA FERNANDES e
MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, condenados à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incursos no delito previsto no art. 308, caput,
por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum ( Ação
Penal Militar nº 0000113-91.7.07.0007/PE). A condenação foi confirmada em
Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 700045-62.2018.7.00.0000, o
qual transitou em julgado em 19/05/2020, conforme consta da certidão acostada
ao Evento nº 72 da referida Apelação.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
O pedido revisional foi apresentado nos autos de Execução da Pena nº
7000074-28.2020.7.07.0007 e 7000075-13.2020.7.07.0007 (eventos nº 21 e 20,
respectivamente) por meio de Petição dirigida ao Ministro-Presidente desta
Corte. Por conseguinte, o Juízo de origem determinou a autuação e remessa
de processo a este Tribunal.

A Defesa dos Requerentes alega que a Sentença de 1º grau encontra-se
eivada de nulidade, tendo em vista a aplicação da regra da continuidade delitiva
em detrimento da do concurso material, quanto aos fatos ocorridos entre 2009 e
2010. Aduz, a partir desse entendimento, que a exasperação da pena, por força
da continuidade delitiva, deve incidir apenas em relação aos fatos posteriores ao
citado período. Por consequência, sustenta que a majoração efetivada na
Sentença não pode ser mantida no patamar máximo de 2/3, previsto no art. 71
do CP. Prossegue alegando que os já citados fatos, ocorridos nos anos de 2009 e
2010, sequer deveriam ter sido levados a efeito no cômputo da pena,
explicitando os motivos em razão dos quais considera terem sido alcançados
pela prescrição retroativa. Requer, ao final, o que se segue:

"(...) é a presente para que Vossa Excelência se digne em:

a) Declarar a nulidade da sentença por aplicar a regra da
continuidade delitiva em relação aos fatos dos anos 2009/2010 e os
fatos posteriores, dado que no presente caso deveria ter sido
aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do
Código Penal, visto que decorrido lapso temporal superior à 30
(trinta) dias, o que prejudicou os réus uma vez que a pena foi
exasperada em 2/3 em razão da continuidade;

b) Seja determinada a extinção da punibilidade dos fatos referentes
aos anos de 2009 e 2010, pela evidente prescrição retroativa antes
do recebimento da denúncia.".

A sentença condenatória, proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 7ª CJM, com os nossos grifos, foi lavrada no teor, verbum ad
verbum:

"[...]

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decidiu o
Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ), por
unanimidade de votos, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na denúncia, para:

1) CONDENAR o réu 3° Sgt HILDO LIMA FERNANDES, já
qualificado, pelo crime previsto no artigo 308, caput, c/c. artigo 53
do Código Penal Militar, por 18 (dezoito) vezes, na forma do artigo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
71 do Código Penal.

Passa-se a dosar a pena do crime (art. 440, ' a', ' b' e ' c' do CPPM)
em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF).

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-
se que o acusado 3° Sgt FERNANDES é primário e tem bons
antecedentes, sendo a pena- base fixada no mínimo legal, 02 (dois)
anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena-
intermediária permanece em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de
pena, permanecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva
estabelecida no artigo 71 do CP, a pena final é exasperada
em 2/3 por ter sido o crime praticado por 18 (dezoito) vezes,
a qual se torna definitiva em 03 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.

1.1) Fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na
forma do artigo 33, § 2°, 'b' do Código Penal Brasileiro, aplicado
subsidiariamente com base no artigo 3°, alínea 'a' do Código de
Processo Penal Militar.

1.2) Negar ao réu o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais (artigo 84, caput, do Código
Penal Militar).

1.3) Aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas por
força do artigo 102 do Código Penal Militar.

2) CONDENAR a ré civil MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES, já
qualificada, pelo crime previsto no artigo 308, caput, c/c. artigo 53,
§ 1 o do Código Penal Militar, por 18 (dezoito) vezes, na forma do
artigo 71 do Código Penal.

Passa-se a dosar a pena do crime (art. 440, 'a', ' b' e ' c' do CPPM),
em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XL VI da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF).

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-
se que a acusada MARIA JOSÉ GOMES é primária e tem bons

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
antecedentes, sendo a pena base fixada no mínimo legal, 02 (dois)
anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena
intermediária permanece em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de
pena, permanecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva
estabelecida no artigo 71 do CP, a pena final é exasperada
em 2/3 por ter sido o crime praticado por 18 (dezoito) vezes,
a qual se torna definitiva em 03 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.

2.1) Fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na
forma do artigo 33, §2°, 'b' do Código Penal Brasileiro, aplicado
subsidiariamente com base no artigo 3°, alínea 'a' do Código de
Processo Penal Militar.

2.2) Negar à ré o direito de suspensão condicional da pena por não
preencher os requisitos legais (artigo 84, caput, do Código Penal
Militar).".

O Acórdão confirmatório foi lavrado nos autos da Apelação nº 700045-
62.2018.7.00.0000, a seguir ementada, in expressis litteris:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E
ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DE
INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE
MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO
JULGAMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO
ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE
MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A
MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN
TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO
UNÂNIME.

[...]

15. Seguindo balizas do STJ, a exasperação da pena em razão da
continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal deve
ser determinada pelo número de infrações penais cometidas.
Desse modo, quando constatada a ocorrência de 7 (sete) ou
mais crimes, deve-se incidir a exasperação em seu grau

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
máximo de 2/3 (dois terços).

16. Constatadas a materialidade e a autoria delitivas, estando
ausentes causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade, a
condenação é medida que se impõe.

17. Preliminares rejeitadas por unanimidade.

18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime." (Grifos
nossos) (Evento nº 54).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, manifesta-se pelo não
conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela sua improcedência
(Evento nº 5).

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Examina-se, como preliminar, a manifestação do Custos Legis, na parte em
que ressalta que a Revisão Criminal não merece ser conhecida.

Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de ação de
dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da Carta
Magna, notadamente os expressos nos incisos XXXV, XXXVIII, LIV, LVI e LXXV
do artigo 5º e no § 2º desse mesmo artigo, com a pertinente remessa ao artigo
10 do Pacto de São José da Costa Rica.

Assim, ainda que sem lugar ou referência específica na Lei Maior, a Revisão
Criminal desfruta de força constitucional, situando-se, ao lado do Habeas
Corpus, como um dos mais relevantes instrumentos do que se convencionou
denominar sistema de garantismo penal, em face, inclusive, de sua
extraordinária energia para abater a própria coisa julgada.

As razões desse excepcional vigor da Revisão Criminal são: a falibilidade
humana, sempre presente no sistema de justiça em todos os lugares, e o por
vezes consequente erro judiciário, sempre lastimável, não só para aquele que foi
injustamente condenado, como também para a sociedade, que se vê abalada em
sua confiança no Estado-Juiz.

Contudo, em que pese tanto, a Revisão Criminal não é - e não pode ser - um
remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem quaisquer limites,
constituiria um instrumento de desenfreado questionamento das decisões

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em julgado, com sério
comprometimento da ordem jurídica - pretendida e idealisticamente justa -, a
qual, à evidência, ainda que prevalentemente cuide do direito de liberdade do
indivíduo, não se descura da preservação dos interesses coletivos,
destacadamente o da pacificação social e o do bem comum.

Nesse passo, na órbita da Justiça Militar da União — e aí respeitados os traços
de sua especialização —, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível
quando houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e
enquadramento", na exata dicção do artigo 550 do Código de Processo Penal
Militar. Além disso, somente será admitida nas hipóteses definidas em numerus
clausus no artigo 551 do mesmo Código, ou seja:

"a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos
autos;

b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;

c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas
provas que invalidem a condenação ou que determinem ou
autorizem a diminuição da pena.".

Na hipótese, além da questão prescricional que será abordada mais adiante, a
Defesa pretende desconstituir o julgado sem, contudo, preencher quaisquer
dos requisitos descritos nas alíneas acima. Ao revés, o que se observa da
argumentação desenvolvida pelos Requerentes é que estes buscam rediscutir
o critério aplicado na dosimetria da pena, com o objetivo principal de obter a
declaração de nulidade da Sentença.

Nesse diapasão, após citar tabela contida na própria Sentença, a Defesa diz
que a nulidade decorre da aplicação da regra da continuidade delitiva "a fatos
com lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, de maneira que deveria ter sido
aplicada a regra do concurso material".

No ponto, já se faz possível afirmar, sem qualquer receio de engano, que o
Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada, com
base na sua percepção sobre como deveria ter sido a dosimetria da pena que lhe
foi aplicada. Em suma, o que se observa, in casu, é uma verdadeira segunda
Apelação da Sentença, o que, seguramente, não é cabível em sede de
Revisão Criminal.

Desse modo, não passaria a Revisão Criminal de mais uma Apelação dos
Requerentes, que não mereceria, portanto, sequer conhecimento, por total
falta de adequação aos preceitos legais, caso não existisse a questão
prescricional trazida a efeito no item "b" do pedido revisional.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
E isso ocorre porque, como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem
pública que pode, pois, inclusive, ser suscitada de ofício pelo Julgador, vale
dizer, mesmo que sequer tenha sido aventada pelas partes, nos termos do art.
133 do CPM.

Por essa razão, rejeito a preliminar de não conhecimento da Revisão
Criminal, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Conforme antecipado no Relatório, os Requerentes foram condenados pelo
Juízo de 1º grau à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incursos no delito previsto no art. 308, caput, por 18 (dezoito) vezes, na forma
do art. 71 do Código Penal comum.

Verifica-se, ainda, que a pena concretizada na Sentença para ambos os
Requerentes, antes da incidência do acréscimo decorrente da continuidade
delitiva, foi mantida no patamar mínimo de 2 anos previsto no preceito
secundário do art. 308, caput, do CPM.

Ademais, nos termos da Súmula 497 do STF:

"Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação.".

Adiante, não passa despercebido que os fatos mencionados pela Defesa dos
Requerentes ocorreram em 5/11/2009, 8/1/2010 e 19/1/2010, ou seja, antes do
advento da Lei nº 12.234/2010 (publicada no DOU de 6/5/2010), que, ao alterar
a redação do art. 110 e parágrafos do CP, deixou de considerar, para fins
prescricionais, o lapso temporal, baseado na pena em concreto, decorrido entre
a data do fato e a do recebimento da Denúncia.

Como se sabe, esta Corte possui entendimento, há muito consolidado, no sentido
de que, em relação aos fatos praticados em data anterior à vigência da Lei nº
12.234/2010, o aludido lapso temporal deve ser considerado para fins
prescricionais.

Dessa forma, feitos os devidos esclarecimentos, há que se decretar a extinção da
punibilidade dos Requerentes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, em relação aos fatos ocorridos entre os anos de 2009
e 2010, com base na seguinte equação:

- fatos praticados em 5/11/2009, 8/1/2010 e 19/1/2010;

- Denúncia recebida em 19/7/2016;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/04/2021 14:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21982de653
- tomada como referência a pena de 2 anos de reclusão, concretizada na
Sentença, sem levar em consideração o acréscimo decorrente da continuidade,
o prazo prescricional preconizado é o de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125,
inciso VI, do CPM;

- entre o termo inicial, qual seja, a data do fato, e a causa interruptiva do
recebimento da Denúncia, mediou prazo superior a 4 (quatro) anos.

Por oportuno, releva esclarecer que a declaração da extinção da punibilidade
dos Requerentes não tem o condão de modificar a pena final, concretizada na
Sentença, de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para ambos.

E assim é porque o aumento da pena em 2/3, previsto no art. 71 do CP, por
conta da continuidade delitiva, deve ser mantido em razão do explicitado a
seguir.

Constitui entendimento consagrado nos Tribunais pátrios que a exasperação da
pena em razão da continuidade delitiva é determinada pelo número de infrações
e, ademais, que, constatada a ocorrência de 7 (sete) ou mais crimes, a
majoração deve ser estabelecida em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Nessa toada, recorde-se que os Requerentes restaram incursionados no art.
308, caput, do CPM, por 18 (dezoito) vezes. Por conseguinte, remanescem,
ainda, 15 (quinze) incursões no citado dispositivo legal que não foram atingidas
pelo manto prescricional.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a Revisão Criminal para
declarar extinta a punibilidade dos Requerentes, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos fatos praticados nos
anos de 2009 e 2010, com espeque no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso
VI, ambos do CPM, mantendo a pena no quantum fixado pela sentença no
patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.